Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705715-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela segunda ré contra decisão saneadora, em ação indenizatória, que saneou o feito e indeferiu o pedido de produção de prova pericial. A referida decisão foi posteriormente foram interpostos dois embargos de declaração em face da decisão supratranscrita, os quais foram rejeitados. , nos seguintes termos: “PEDIDOS DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (IDs 213684899 e 220891854) Em que pese os argumentos apresentados pela requerida DELCRED no ID 220891854, entendo que não há necessidade de produção de prova pericial. Conforme já explicitado no ID 216766460, “não se está a discutir, neste feito, se qualquer das requeridas possuía custódia de criptoativos, mas sim se os valores de titularidade da autora foram retirados de sua conta sem sua anuência”. Para tanto, basta a análise dos documentos já apresentados pelas partes no curso do processo, de modo que o deferimento da prova pericial apenas atrasaria desnecessariamente a resolução do mérito. Ademais, eventual responsabilidade solidária das requeridas cuida-se de questão eminentemente de direito, sendo descabida a produção de prova técnica para dirimir a controvérsia. Por conseguinte, desnecessária a concessão da medida pleiteada no ID 220891854 (“determinação de backup imediato dos dados relevantes, com garantia de preservação dos logs e registros em seu estado atual, proteção contra alterações posteriores e garantia de acesso aos peritos que venham a ser nomeados”). Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de ID 220891854.” Em suas razões, em suma, a agravante aduz que as operações bancárias e as transferências contestadas possuem natureza complexa e eminentemente digital, o que justifica a produção da prova pericial pleiteada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68880770). É o breve relatório. DECIDO. Recurso tempestivo, examino a admissibilidade. Os recursos tem como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” A decisão agravada, que saneou o feito (ID. 212102097 no processo de origem), já foi objeto de outro recurso (0705709-32.2025.8.07.0000) apresentado pela mesma parte anteriormente, acerca do qual este Tribunal já se manifestou. O fato de a decisão saneadora, ora impugnada, ter sido integrada por decisão em sede de embargos de declaração não elide a observância do princípio da unirrecorribilidade, aplicado em face do ato judicial principal e não daquele meramente elucidativo. Ainda que não o fosse, o art. 1.015 do CPC não prevê o cabimento de agravo de instrumento para a hipótese de indeferimento de prova pericial. Ademais, não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988 do STJ, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). Portanto, mostra-se manifestamente inadmissível o presente agravo de instrumento. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, e art. 87, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)